Tribunal: TJPA
Processo: 0001058-39.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10503 - Erro Médico
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001058-39.2012.8.14.0006

APELANTE: ELENILTON COSTA BEZERRA

APELADO: HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES.
EXTINÇÃO
POR NEGLIGÊNCIA DA PARTE. ART. 267, III E § 1º, DO CPC/73 -
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO

PESSOAL
DA PARTE AUTORA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Mostra-se incabível, por força do § 1º do art. 267 do Código de Processo Civil/73, a extinção do feito se a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito.

2. Recurso provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatorze a vinte e um dias do mês de junho de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 21 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA
(RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ELENILTON COSTA BEZERRA

contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais e Lucros Cessantes, entendendo que a parte autora não se manifestou acerca do despacho exarado pelo juízo informando a impossibilidade de citação do réu no endereço indicado no prazo legal, fazendo-o extemporaneamente, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por “falta de interesse processual, nos termos do art. 267, VI do CPC/73”.

Em suas razões de apelação (id nº 2856470), o apelante alega que a sentença recorrida foi prolatada sem que fosse observada sua intimação pessoal, nos termos do art. 267, § 1º, do CPC/73, devendo, por isso, ser reformada.

Argumenta que não pode ser penalizado com a extinção do processo, esclarecendo que o despacho que determinou que o autor se manifestasse no prazo de 10 (dez) dias em relação ao endereço e ao órgão que administra o hospital reclamado, foi cumprido, porém extemporaneamente, em razão dos obstáculos impostos pelo requerido em fornecer o novo endereço do órgão administrador do nosocômio.

Afirma que não abandonou a causa e que possui interesse em sua tramitação, repisando que a sentença deve ser reformada ante a falta de sua intimação pessoal e diante do fato de que o novo endereço foi informado ao juízo em poucos dias após o término do prazo de 10 (dez) dias concedido.

Conclui requerendo o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença de 1º grau e, via de consequência, seja determinado o prosseguimento da ação originária em nome dos princípios da economia processual, da razoabilidade e da inafastabilidade de jurisdição.

A apelação foi recebida em seu duplo efeito (id nº 2856470).

Não foram apresentadas contrarrazões à apelação (v. certidão id nº 2856470).

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (id nº 3196294).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso de apelação por preencher os requisitos de admissibilidade, conforme preceitua o Código de Processo Civil.

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14 do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Eis o teor do referido dispositivo:

“Art. 14.

A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.”

Desse modo, no caso em questão, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da decisão ora apelada.

Dito i
sso, tem-se que a recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Ananindeua que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes, extinguiu o processo sem o julgamento do mérito, com fulcro no art. 267, VI, do CPC/73, por entender que o autor não teria demonstrado interesse processual.

O ora apelante, porém, sustenta que, na hipótese,
não houve abandono de causa, visto que não fora intimado pessoalmente para suprir sua eventual falta, mencionando o teor do artigo 267, III e § 1º do CPC/1973
.

Analisando os fundamentos recursais, entendo que o recurso de apelação deve ser provido.

O art. 267 do CPC/73 prevê as causas de extinção do processo sem resolução do mérito,
in verbis:

“Art. 267. Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito:

I - quando o juiz indeferir a petição inicial;

II - quando ficar parado durante mais de um ano por negligência das

partes;

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de trinta (30)
dias;

IV - quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - quando o juiz acolher a alegação de perempção, litispendência ou de coisa julgada;

VI - quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual;

VII - pelo compromisso arbitral;

VIII - quando o autor desistir da ação;

IX - quando a ação for considerada intransmissível por disposição legal;

X - quando ocorrer confusão entre autor e réu;

XI - nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1º O juiz ordenará, nos casos dos números II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em quarenta e oito (48) horas.”

Primeiramente, cumpre esclarecer que, conforme foi muito bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, o juízo de 1º grau equivocou-se ao justificar a extinção do processo por falta de interesse processual, enquadrando a situação no inciso VI do art. 267 do CPC/73,
conforme se
extrai
do seguinte
trecho
da sentença:

“Assim, a inércia processual do autor, ao ignorar o encargo que lhe competia dentro

do prazo estabelecido, denota concreta falta de interesse no
s
eguimento d
o feito,

configurando o desinteresse processual superveniente à propositura da ação.”
.

Todavia, segundo a doutrina, o interesse de agir está relacionado à

possibilidade de o

autor obter resultado útil com o ajuizamento do processo,
c
onsoante ensina

Nelson Nery Junior:

“
Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para

alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer
-
lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse p
rocessual

quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (v.g., pelo

inadimplemento da prestação e resistência do réu à pretensão do autor).

De outra

parte, se o autor mover a ação errada ou utilizar-se do procedimento incorreto, o

proviment
o jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação

procedimental acarreta a inexistência de interesse processual.
”
.

Des
s
a forma, levando em conta que a demanda intentada pelo recorrente

pode
sim gerar o
resultado processual almejado pelo
autor, ou seja,

pode lhe ser

útil, resta presente o interesse processual
, não havendo como enquadrar o caso no inciso VI do art. 267 do CPC/73.

Na realidade,
analisando
o
detalhadamente
as razões da
sentença,
vê-se que a
descrição do
m
agistrado
acerca
da postura da parte autora “
falta de interesse

do autor
”
, qual seja, a in
é
rcia do
autor
ao
não responder ao despacho
no prazo de 10 (dez) dias,
refere-se não à
ausência de condições da ação,
prevista no
inciso VI do art. 2
67
do CPC/73, mas sim à

hipó
tese do inciso III do art. 2
67
, CPC/73:
“quando, por não promover os atos e

diligências que Ihe competir...”
.

Chegamos a essa conclusão a partir da análise dos
autos, visto que, a partir da constatação da paralisação do feito por inação da parte requerente quanto ao cumprimento do despacho de fl. 32, reiterado à fl. 37, o juízo extinguiu de plano a lide, por abandono, nos termos do artigo art. 267, III, do CPC/73.

Todavia, é certo que a declaração judicial de abandono da causa com base nos supramencionados artigos deveria ter sido precedida da necessária intimação pessoal do autor, ocasião em que lhe teria sido oportunizado sanar a questão mediante o efetivo impulsionamento da lide no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (art.
267
,
§ 1º
, do
CPC
/73).

Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO AGRAVANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É vedado à parte inovar nas razões do agravo regimental, tendo em vista a ocorrência da preclusão como consequência de a questão não ter sido tratada oportunamente em sede de recurso especial.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a extinção do feito por abandono de causa pelo autor, a teor do que prescreve o art.
267
,
III
e § 1º, do
Código de Processo Civil
, demanda o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal da parte para que a falta seja suprida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
, sendo desnecessária a intimação pessoal do procurador da parte. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 680.111/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 11/06/2015) (negritei)

Em idêntico diapasão, tem-se os precedentes desta Corte de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
SEM
RESOLUÇÃO
DE
MÉRITO
.
AUSÊNCIA
DE INTERESSE PROCESSUAL.
PROCESSO
PARADO HÁ MAIS DE TRINTA DIAS. FUNDAMENTO JURÍDICO DA SENTENÇA EQUIVOCADO. ABANDONO DE
PROCESSO
. NECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO

PESSOAL
DO AUTOR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. Deixando a parte de promover as diligências que lhe incumbiam, necessárias para o prosseguimento do feito, cabe a sua
extinção
por abandono, na forma do art. 267, III, do CPC. 2.
A efetiva
intimação

pessoal
da parte autora, como exige o § 1º do art. 267 do Código de
Processo
Civil, é imprescindível para a
extinção
do feito pelo fundamento do abandono de causa, previsto no inc. III do art. 267 do diploma processual civil.
3. À unanimidade, nos termos do voto do relator, recurso de apelação conhecido e provido.”

(TJPA – Apelação
0005581-26.2011.8.14.0040, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA,
Relator:
LEONARDO DE NORONHA TAVARES,
Data de Julgamento:
04/04/2016,
Data de Publicação:
12/04/2016) (negritei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, III, DO CPC. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE REQUERIDA E
INTIMAÇÃO

PESSOAL
DA PARTE AUTORA. 1 ?
Para a
extinção
do feito sem julgamento do
mérito
em razão do abandono da causa, conforme previsto no art. 267, III, do CPC, deve haver a prévia
intimação

pessoal
do autor e que a
extinção
tenha sido requerida. 2 - A
ausência
de
intimação

pessoal
do exequente e de requerimento do réu não permitem a caracterização objetiva do abandono e, consequentemente, não autorizam a
extinção
do feito sem julgamento do
mérito
.
3 ? Apelação conhecida para se aplicar o efeito translativo e reconhecer a nulidade da sentença.”

(TJPA – Apelação
0001036-80.2010.8.14.0040, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA,
Relator:
CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO,
Data de Julgamento:
11/05/2015,
Data de Publicação:
18/05/2015)
(negritei)

No mesmo sentido, cito precedentes dos tribunais pátrios,
verbis
:

“EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL - INÉRCIA DA EXEQUENTE - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SUPRIR A FALTA EM 48 HORAS - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO CASSADA.

Para se extinguir o processo sem julgamento de mérito, por abandono da causa, a teor do art.
267
, II ou III, do
CPC
, é necessário que se cumpra a exigência do § 1º do mesmo artigo, qual seja, a intimação pessoal da parte para que supra a falta em 48 horas
.”

(TJMG - Apelação Cível 1.0245.10.003294-6/002, Rel. Des.(a) Geraldo Augusto, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/02/2013, publicação da súmula em 07/03/2013) (grifei)

“AÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SUPRIR A FALTA EM 48 HORAS - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO.

É imprescindível a intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito no prazo de 48 horas, antes de extinguir o processo sem julgamento de mérito, por abandono da causa.
”

(TJBA - Apelação nº 0006238-14.1999.8.05.0080 - Órgão: Primeira Câmara Cível - Relator: Des. Augusto de Lima Bispo. Julgamento: 09/12/2013. Publicação: 10/12/2013) (grifei)

Logo, o descumprimento do disposto no artigo
267
,
§ 1º
, do
CPC
/73, impede a manutenção da extinção do feito por abandono, pelo que deve ser provido o reclamo ora conhecido, a fim de que seja oportunizado o prosseguimento da demanda originária.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para, em anulando a sentença, determinar que os autos retornem ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Este é o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém/PA, 21 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 28/06/2021